Tribunal: TJSP
Processo: 2160053-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que "já se passou o período de emergência sanitária, não se podendo mais justificar pela pandemia dificuldades financeiras", bem como pelo fato de "os documentos trazidos demonstraram haver portentoso patrimônio, incompatível com a benesse pleiteada". Foi determinado, ainda, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que "já se passou o período de emergência sanitária, não se podendo mais justificar pela pandemia dificuldades financeiras", bem como pelo fato de "os documentos trazidos demonstraram haver portentoso patrimônio, incompatível com a benesse pleiteada". Foi determinado, ainda, o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485, I e IV, do CPC. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso prejudicado.